Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710834-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA, JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos do execução de título extrajudicial (Processo no 0022212-21.2015.8.07.0001), movido em face de ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA, JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR e JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA, indeferiu pedido de consulta de extratos bancários dos executados/agravados, nos seguintes termos: “O pedido de consulta aos extratos bancários do réu, formulado pelo autor no ID118841136, pressupõe a quebra do sigilo bancário para a satisfação de interesse particular do exequente, consistente na alegada identificação quanto aos possíveis "melhores dias para a realização da penhora e de onde advém eventuais receitas percebidas". Ocorre que a inviolabilidade da intimidade e do sigilo dos dados bancários, assegurada pela Constituição Federal do Brasil (artigo 5o, X e XII) não permite a mitigação desses direitos para a satisfação de interesse particular, como é o caso em tela (satisfação da dívida ora executada), razão pela qual indefiro o pedido em questão. Nesse sentido, colaciono o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do RESP no 1.951.176/SP: (...) 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021) grifos meus Reitere-se que este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros, nos IDs 31228907 e 31228909, p. 1/6,m cujo resultado retornou sem sucesso. (...)” Em suas razões recursais (Id. 34248628), o agravante sustenta que ante a não constatação de pagamento da dívida, foi requerida a pesquisa SISBAJUD, com a consequente juntada de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, das contas ativas de titularidade dos Agravados, a fim de se apurar a existência de valores em períodos esporádicos e se tais movimentações são realizadas no intuito de fraudar a execução. Afirma que já foram realizadas pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, diligências frustradas. Advoga que tal medida não fere os direitos do devedor, nem ocorre de forma mais onerosa, uma vez que a execução se move aos interesses do credor. Entende presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Ao final, requer, em sede de liminar, o deferimento da tutela recursal, para determinar a realização de pesquisa Sisbajud, com a consequente juntada de extratos bancários dos últimos 6 meses das contas ativas de titularidade dos agravados. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (Id. 34248631). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto ao pleito de realização de pesquisa Sisbajud, com a consequente juntada de extratos bancários dos últimos 6 meses das contas ativas de titularidade dos agravados, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos ocorridos na origem para verificar se as medidas requeridas se amoldam à excepcionalidade necessária ao seu deferimento, bem como têm efetivamente o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Ademais, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a imperatividade de realização da medida vindicada neste momento processual. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora